Tribunal: TJDFT
Processo: 0717489-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717489-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ARLEN ELIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por terceiro, JFS Comércio de Veículos Ltda., contra decisão da MMa. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que admitiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em seu desfavor, bem como determinou o arresto de automóvel. O agravante afirma a iminência de dano irreparável, em razão do prosseguimento das medidas constritivas contra o seu patrimônio e o de seus sócios. Alega a inexistência de confusão patrimonial em relação à empresa Fast Car Veículos Ltda, a despeito de compartilharem o mesmo endereço, haja vista que o local é um polo empresarial, contando também com outras empresas do mesmo ramo. Sustenta a ausência de provas suficientes para demonstrar a confusão. Ressalta que a mera existência de laços familiares entre os envolvidos não pode, por si só, justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Nega que os valores auferidos com a venda de veículos pela FAST CAR sejam direcionados para sua conta bancária, pois as empresas atuam de forma distinta, uma no comercio de veículos e, a outra, como correspondente bancária, fornecendo empréstimos e consignados. Acresce não haver impedimento legal à atuação de cônjuges em atividades empresariais similares, sendo que as empresas possuem personalidades jurídicas próprias, CNPJs, patrimônios e responsabilidades individualizados. Assevera não haver comprovação do conluio fraudulento, de modo a prejudicar credores ou desviar patrimônio. Alega a impossibilidade de arresto do veículo, haja vista estar gravado por garantia real em favor de instituição financeira. Sustenta não haver sucessão irregular entre as empresas. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para “que seja julgado improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da Agravante JFS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, por ausência dos requisitos legais para sua aplicação, bem como para que seja revogada a ordem de arresto do veículo, ante a existência de gravame sobre o bem”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Relativamente à relevância da argumentação recursal, importa ressaltar, desde logo, que a decisão agravada se limitou a admitir a processamento o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a determinar o arresto em caráter cautelar. Ou seja, trata-se da análise inicial da admissão do incidente, e não do julgamento do seu mérito, mostrando-se descabida a pretensão de reforma da decisão por suposta “ausência dos requisitos legais para a aplicação” da desconsideração. Feita esta observação, em análise prefacial, há elementos mínimos para corroborar a suspeita de abuso da personalidade jurídica, em razão das contradições entre o que alegado e o que se encontra documentado nos autos de origem. Em 18/2/25, expediu-se mandado para a penhora de bens da empresa Fast Car, na sua sede, ocasião em que o representante, Rubens Nunes de Sousa, afirmou ao Oficial de Justiça que os veículos que lá estavam eram de propriedade de terceiros, consignados à venda, sendo que os documentos estariam com os respectivos proprietários (ID no 227047462). Dentre tais veículos, encontrava-se a caminhonete posteriormente arrestada (VW Amarok placa PRR 2H98), que, diversamente do que afirmou Rubens, está registrada em nome da ora agravante, cuja representante, Juscelia Ferreira de Sousa, é esposa daquele, e que utiliza o mesmo nome fantasia (Fast Car Veículos – ID no 22912456 dos autos de origem). Ora, se a agravante, segundo afirma, atua apenas como correspondente bancária para a obtenção de financiamentos relacionados aos automóveis vendidos por outras empresas, carece de maiores esclarecimentos a razão pela qual se utiliza do mesmo nome fantasia, que sugere a atividade de revenda de veículos, e possui mais de uma dezena de automóveis registrados em seu nome, como consta da decisão agravada. Dentre tais veículos, consta aquele que, de acordo com o que dito pelo cônjuge de sua representante ao Oficial de Justiça, estaria meramente consignado, informação que não se coaduna com o registro do bem em nome da agravante. Ainda em sede de considerações prelibatórias, no que diz respeito à alegada existência de gravame em favor de instituição financeira, o documento apresentado (ID no 71443710) não contém elementos suficientes para se concluir pela existência de prejuízo a terceiro. Inclusive, de acordo com a decisão agravada, não havia ônus registrado sobre tal bem na data da sua prolação. Ademais, vale lembrar que, ainda que o bem tivesse sido alienado fiduciariamente em momento anterior à restrição, ainda assim seria cabível o arresto dos direitos aquisitivos correspondentes (art. 835, inc. XII, do CPC). Assim, não se vislumbra urgência que justifique a imediata liberação da constrição inserida no Renajud, que deve ser mantida até o julgamento colegiado, resguardando-se a utilidade da medida cautelar em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator